Tribunal: TJDFT
Processo: 0000167-07.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INCONSISTÊNCIAS. DEPOIMENTO. DADOS PERIFÉRICOS. NÚCLEO ESSENCIAL DOS FATOS. MANTIDO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. LAUDO PERICIAL. CONFIRMAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO. SUFICIENTE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. RECURSO DO MP PROVIDO.
1. Alguma diferença entre os depoimentos da ofendida, tomados com intervalo relevante de tempo, é comum em delitos de violência doméstica, quer pelo tempo decorrido desde os fatos até a colheita das declarações, quer pelo histórico de violência doméstica narrado pela vítima.
2. Pequenas incoerências nas declarações da ofendida não servem para desqualificar os depoimentos prestados, desde que não destoem do núcleo essencial da moldura fática da denúncia, mormente quando há laudo de exame de corpo de delito evidenciando a lesão corporal.
3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu.
4. Se o acervo probatório colhido ao longo da instrução criminal comprova a autoria delitiva imputada ao apelado, não há falar em insuficiência de provas, devendo ser reformada a sentença absolutória.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença absolutória reformada.